Tribunal: TJSP
Processo: 1013030-48.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Autora portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 e que necessita de insulina Asparte e bomba de insulina para controle glicêmico. A bomba de insulina específica não atende aos requisitos do Tema de Repercussão Geral no 6 do STF. Parecer técnico do Nat-Jus

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Autora portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 e que necessita de insulina Asparte e bomba de insulina para controle glicêmico. A bomba de insulina específica não atende aos requisitos do Tema de Repercussão Geral no 6 do STF. Parecer técnico do Nat-Jus desfavorável ao uso do insumo. Insulina Asparte incorporada ao SUS, não se aplicando o Tema no 6 do STF. Honorários advocatícios fixados por equidade devido ao benefício econômico inestimável da ação.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a necessidade de fornecimento de insulina Asparte e bomba de insulina para a autora e (ii) estabelecer o cabimento, ou não, da fixação de honorários advocatícios por equidade.
III. Razões de Decidir:
3. A insulina Asparte está incorporada ao SUS, não incidindo o Tema no 6 do STF.
4. A bomba de insulina específica não atende aos requisitos do Tema de Repercussão Geral no 6 do STF. Parecer técnico do Nat-Jus desfavorável ao uso do insumo.
5. Honorários advocatícios fixados por equidade são cabíveis devido ao benefício econômico inestimável da ação, conforme art. 85, § 8o, do CPC e precedentes.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recurso do Estado provido e Recurso do Município parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A insulina Asparte incorporada ao SUS não está sujeita ao Tema no 6 do STF. 2. Não há comprovação nos autos que a bomba de insulina e insumos sejam imprescindíveis no caso concreto, diante dos medicamentos e equipamentos fornecidos pelo SUS. 3. Honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em ações de direito à saúde.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 196;
CPC, art. 85, §8o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 25/04/2018;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2291051-40.2024.8.26.0000, Rel. MARIA FERNANDA DE TOLEDO RODOVALHO, j. 27/11/2024;
TJSP, Apelação Cível no 1011136-41.2024.8.26.0032, Rel. DJALMA LOFRANO FILHO, j. 21/10/2024;
STJ, AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 25.09.2023.
Sentença reformada. Recurso voluntário do Estado provido e recurso voluntário do Município parcialmente provido.